Tribunal: TJMT
Processo: 1036357-26.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036357-26.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 12.029.862/0001-26 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), TUPER S/A - CNPJ: 81.315.426/0014-50 (EMBARGADO), TAMMY ZULAUF FOTI - CPF: 038.926.819-45 (ADVOGADO), JULIANE MUELLER - CPF: 047.992.309-48 (ADVOGADO), ACELMO KUROWSKY - CPF: 007.346.489-95 (ADVOGADO), JONNY ZULAUF - CPF: 193.729.819-15 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1036357-26.2018.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
VRT Comércio e Prestação de Serviço Ltda.

Embargada:
Tuper Soluções Construtivas S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL - DESPROVIMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1036357-26.2018.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
VRT Comércio e Prestação de Serviço Ltda.

Embargada:
Tuper Soluções Construtivas S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VRT Comércio e Prestação de Serviço Ltda.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, em que objetivava a condenação da empresa
Tuper Soluções Construtivas
, ora embargada, ao pagamento de verbas rescisórias, aviso prévio e indenização de 1/12 avos sobre comissões, referente a contrato de representação comercial, além de condenação da representada em danos morais.

Sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, quanto à distribuição do ônus da prova, por se tratar de fato incontroverso, porque confessado pela parte apelada. Assevera que a redução de esfera de atividade do representante constitui justo motivo a abonar a rescisão contratual, incidindo o art. 374, I, e II, do CPC, e que comprovar a ausência de contraprestação aos serviços prestados pelo embargante é exigir prova negativa, impossível de ser produzida, a teor do art. 373, II, do CPC.

Forte em tais argumentos, pugna seja acolhido os embargos para que sejam sanados os vícios apontados

Contrarrazões no id n. 204059157, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1036357-26.2018.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
VRT Comércio e Prestação de Serviço Ltda.

Embargada:
Tuper Soluções Construtivas S/A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto à distribuição do ônus da prova, sustentando que comprovar a ausência de contraprestação aos serviços prestados é exigir prova negativa, impossível de ser produzida, e diz que a redução de esfera de atividade do representante constitui justo motivo a abonar a rescisão contratual.

Todavia, o Colegiado sopesando as provas produzidas nos autos, sobretudo a prova testemunhal, não vislumbrou que a rescisão do contrato de representação comercial foi motivada por justa causa, mas em decorrência do desligamento voluntario do representante, diante das mudanças operacionais, e, nesse contexto, manteve a sentença que indeferiu a pretensão inicial. Veja:

“ (...) Nesse diapasão, ao que se vislumbra do cotejado, as provas angariadas, notadamente, a prova testemunhal, não corrobora as alegações deduzidas, isto porque, não confirma que a rescisão unilateral pelo representante do contrato de representação foi justificada ou decorreu dos motivos elencados no art. 36 da Lei n. 4886/65, a lhe assegurar a indenização pelos danos patrimoniais.

(...) Logo, do cotejado, nos termos do entendimento adotado pelo magistrado singular, não vislumbro a ocorrência de rescisão unilateral do contrato por parte da empresa apelada. Verifico sim, que a referida empresa, visando readaptar sua atividade às novas contingências econômicas diante da crise do setor entre 2015/2016, comunicou seus representantes comerciais, acerca de novas estratégias que viabilizariam sua permanência no mercado, optando por fechar a filial em Cuiabá.

(...)Outrossim, não ficou comprovado nos autos que a apelada tenha dificultado os negócios do representante na região, criando embaraços no sentido de dificultar a mediação dos negócios mercantis no mercado mato-grossense, ou impedi-lo em concretizá-los
.
(...)
” – id n. 200293193.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024